Tribunal: TJES
Processo: 5006047-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006047-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: ZENAIDE MARIA TOMAZELLI LANCA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. VAZAMENTO DE DADOS. FORTUITO INTERNO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. VENDA DO BEM PELO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI
N.
911/1969. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem reconheceu a ocorrência de fraude ("golpe do boleto") no pagamento da parcela supostamente em atraso, determinando a condenação do banco ao pagamento de indenização por perdas e danos (valor de mercado do bem, já alienado) e da multa de 50% sobre o valor financiado, além de sanções por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há 4 questões em discussão: (I) definir a responsabilidade da instituição financeira pela fraude praticada por terceiro (“golpe do boleto”) facilitada por vazamento de dados; (II) estabelecer se houve descaracterização da mora; (III) determinar as consequências jurídicas da venda antecipada do veículo apreendido indevidamente quando a ação é julgada improcedente; (IV) verificar a configuração da litigância de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, especialmente quando os fraudadores demonstram conhecimento de dados sigilosos do contrato (número, valor e vencimento), o que induz o consumidor a erro e afasta a tese de culpa exclusiva da vítima.

4.
O pagamento realizado pelo consumidor de boa-fé, mediante boleto fraudado emitido com base em dados vazados sob a guarda do banco, descaracteriza a mora.

5.
A decretação de improcedência da busca e apreensão, aliada à impossibilidade de restituição do veículo já alienado pelo credor fiduciário, impõe a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, cumulada com a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado.

6.
A omissão deliberada na petição inicial sobre a controvérsia da fraude bancária previamente noticiada pelo consumidor justifica a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.

2.
A comprovação de fraude no pagamento mediante boleto falso, propiciada por vazamento de dados bancários, descaracteriza a mora do devedor fiduciante.

3.
Julgada improcedente a ação de busca e apreensão, e tendo o bem sido alienado pelo credor, condena-se a instituição financeira ao pagamento de perdas e danos e da multa de 50% do valor financiado.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006047-96.2021.8.08.0024.

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A.

APELADA: ZENAIDE MARIA TOMAZELLI LANÇA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ão

cível
interposta por
Banco RCI Brasil S. A.
em face da respeitável sentença proferida
nos autos da “
ação
de

busca e apreensão
”
ajuizada
por ele contra
Zenaide Maria Tomazelli Lança
, que
julgou
improcedentes os pedidos iniciais e
o
condenou:
1) “ao pagamento de uma multa, em favor da ré, ZENAIDE MARIA TOMAZELLI LANCA, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado (R$ 41.220,00 ) [...]”; 2) “a indenizar a ré pelas perdas e danos materiais no valor de R$ 43.179,23 [...]”; 3) “ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo[u] em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado [...]”; e 4) “ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que fixo[u] em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa [...]”
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A. em face de ZENAIDE MARIA TOMAZELLI LANCA, ambos devidamente qualificados nos autos.

A petição inicial, distribuída em 03 de maio de 2021, fundamenta-se em um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de um veículo Renault/Kwid, alegando o inadimplemento da ré a partir da parcela nº 33, vencida em 28/11/2020, o que teria resultado no vencimento antecipado da dívida no valor de R$ 16.152,49.

A medida liminar de busca e apreensão foi deferida em 07/05/2021 e cumprida em 18/06/2021, com a apreensão do veículo.

Em sua contestação, protocolada em 05/07/2021, a ré, Zenaide Maria Tomazelli Lança, sustentou que o inadimplemento da parcela nº 33 não ocorreu por sua culpa, mas por ter sido vítima de fraude (‘golpe do boleto’).

Alegou ter pago um boleto falsificado que lhe foi enviado por terceiros que detinham todos os seus dados pessoais e contratuais, o que sugere que a fraude foi propiciada por um vazamento de dados de responsabilidade da instituição financeira autora.

Argumentou pela aplicação da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Para comprovar sua boa-fé, juntou os comprovantes de pagamento das parcelas subsequentes àquela objeto da fraude (nº 34 a 40), além de boletim de ocorrência e e-mails trocados com o banco.

Em 30/08/2021, este Juízo determinou que o banco autor apresentasse as gravações telefônicas dos protocolos de atendimento indicados pela ré, sob pena de revogação da liminar.

A instituição financeira, contudo, não cumpriu a determinação judicial.

Em audiência de conciliação realizada em 21/03/2023, constatou-se a ausência injustificada do banco autor e de seu representante legal.

Diante do descumprimento da ordem de exibição das gravações e dos fortes indícios da fraude alegada pela ré, a decisão liminar foi revogada em 22/03/2023, com a determinação de devolução do veículo à ré no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária.

Em resposta, o banco autor informou, em 28/03/2023, a impossibilidade de cumprir a ordem, uma vez que já havia alienado o veículo em leilão em 05/08/2021, juntando a respectiva nota fiscal de venda.

Intimadas para alegações finais, as partes se manifestaram.

A ré reiterou seus argumentos, pedindo a total improcedência da ação e a condenação do autor ao pagamento de perdas e danos no valor de R$ 43.179,23, além da multa de 50% do valor financiado prevista no Decreto-Lei nº 911/1969, multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

O autor, por sua vez, defendeu a legalidade de seus atos, a consolidação da propriedade do bem e requereu a procedência da ação”.

Nas razões do recurso (
id
15534651) alegou
o
apelante
, em síntese,
que
: 1)
“resta comprovada que não há responsabilidade da instituição financeira em relação ao golpe, não há como reconhecer o pagamento dos boletos fraudados, mostrando-se caracterizada a mora contratual e, consequentemente, legítima a busca e apreensão”
;

2
) “Descaracterizada a mora, não restou preenchido requisito imprescindível ao prosseguimento da ação cautelar, nos termos do que estabelece o Decreto-Lei nº 911/69, diante da falta de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, devendo a presente ação ser julgada extinta sem resolução de mérito, e não improcedente”,
descabendo “a aplicação da multa prevista no § 6º do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, pois, de acordo com o aludido dispositivo, apenas quando a sentença decretara improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa”;
3
) “não há que se falar em litigância de má-fé da Apelante, eis que não houve alteração da verdade dos fatos, nem ocultação e tampouco má-fé”;
e 4
) “o princípio da causalidade preconiza que aquele que deu motivo ao ajuizamento da demanda ou à instauração de incidente processual, deve responder pelas despesas e honorários. No caso vertente, não restam dúvidas de que foi a parte apelada quem deu causa ao ajuizamento dos presente [sic]”.

Requereu o provimento do recurso para “declarar a mora da Apelada, consolidando-se definitivamente a posse e propriedade do veículo em favor do Apelante” e, subsidiariamente, a alteração da “sentença de improcedência para extinção, excluindo a multa do artigo 3º, §6º, do DL911/69”.

A prova dos autos demonstra inequivocamente que a apelada foi vítima de estelionato facilitado pelo vazamento de dados sigilosos sob guarda do banco. Os fraudadores detinham informações precisas do contrato, como número, valor e vencimento, o que induziu a consumidora a erro ao quitar a parcela vencida em 28-11-2020. Incide, na espécie, a Súmula 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça caracterizando-se o fortuito interno que rompe a tese de culpa exclusiva da vítima e descaracteriza a mora, o que, aliado à alienação prematura do veículo pela apelante, impõe a aplicação da multa de 50% sobre o valor financiado, prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/1969, cumulada com a indenização por perdas e danos correspondente ao valor de mercado do bem, a fim de recompor o patrimônio indevidamente expropriado.

Outrossim, improcede o pedido subsidiário de reforma da sentença para julgar extinto o feito sem resolução do mérito e afastar a multa prevista na legislação de regência. Na forma da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
“Descaracterizada a mora, a ação de busca e apreensão é improcedente, e, na impossibilidade de restituição do veículo, a obrigação converte-se em perdas e danos, acrescidos da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969” (ApCiv 5016103-19.2021.8.08.0048,
Des
a
. Rel
a
.
HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data do julgamento: 17-11-2025).

Mantém-se a condenação por litigância de má-fé, eis que deliberadamente omitido pelo apelante na inicial a controvérsia relativa à fraude bancária sofrida pela apelada, fato que poderia influir negativamente na concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada.

Por fim, não prospera o pleito de aplicação do princípio da causalidade em desfavor da apelada. A instauração da lide decorreu exclusivamente da falha na prestação do serviço bancário (vazamento de dados). Quem deu causa à ação de busca e apreensão fundada em mora inexistente foi a instituição financeira, devendo esta suportar integralmente os ônus sucumbenciais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.